Tribunal: STJ
Processo: 2269715-14.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915591 - SP (2025/0137051-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
JULIANA
MARIA
DE
ANDRADE
BHERING
CABRAL
PALHARES - SP332055
AGRAVADO
: D L M A (MENOR)
REPR. POR
: S F M
ADVOGADOS
: EDCLER TADEU DOS SANTOS PEREIRA - SP098326
CARLA ALECSANDRA VERARDI - SP215596
MARCELO APARECIDO ALVES MESQUITA - SP324947
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO
VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL.
VALOR DAS ASTREINTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
2. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação
imposta,
não
é
possível
reduzi-la,
alegando
a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
17/06/2025
23/06/2025
Documento eletrônico VDA48442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dd3638bf-0033-4d9d-be09-9f2635c5efa9

do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dd3638bf-0033-4d9d-be09-9f2635c5efa9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915591 - SP (2025/0137051-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
JULIANA
MARIA
DE
ANDRADE
BHERING
CABRAL
PALHARES - SP332055
AGRAVADO
: D L M A (MENOR)
REPR. POR
: S F M
ADVOGADOS
: EDCLER TADEU DOS SANTOS PEREIRA - SP098326
CARLA ALECSANDRA VERARDI - SP215596
MARCELO APARECIDO ALVES MESQUITA - SP324947
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO
VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL.
VALOR DAS ASTREINTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
2. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação
imposta,
não
é
possível
reduzi-la,
alegando
a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, improvido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48257507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:48
Código de Controle do Documento: 14644062-2709-488f-9b17-7f187f7b9231

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMIL ASSISTENCIA
MEDICA INTERNACIONAL S.A. (AMIL) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão
a
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, de relatoria do
Des. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR, assim ementado:
,
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cumprimento de Sentença.
Decisão que rejeitou as considerações acerca da multa cominatória
executada. Recurso da executada. Pretensão de que afastada a
astreinte
ou,
subsidiariamente,
reduzida.
Não
acolhimento.
Descumprimento da obrigação. Autor diagnosticado com Transtorno
do Espectro Autista. Valor da multa estabelecida em caso de
descumprimento da obrigação que respeitou os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Astreintes que tem por objetivo
compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Não
demonstrada o cumprimento da obrigação no prazo assinalado.
Execução cabível. Decisão mantida. Recurso não provido.

No presente inconformismo, AMIL defendeu a inaplicabilidade dos óbices à
admissão do seu apelo nobre.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
"a" e "c", da CF, AMIL defendeu a violação dos arts. 537, § 1o, I, e 1.022 do CPC e 884
do CC por entender que
o acórdão estadual padece de omissão;
o valor da
(1)
(2)
multa por descumprimento é desproporcional e merece redução.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
Documento eletrônico VDA48257507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:48
Código de Controle do Documento: 14644062-2709-488f-9b17-7f187f7b9231

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Do valor da multa
Nas razões do presente recurso, AMIL defendeu a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ ao caso e pugnou pela redução do valor da multa.
A jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na fixação do
valor da multa cominatória deve ser examinada no momento de sua fixação, e não
levando-se em conta o total da penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
No caso concreto,a bem da verdade, a multa totalizou R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais) exclusivamente em virtude da renitência da recorrente em
cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em
tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título.
Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação assinalada e
a capacidade econômica do devedor, não há como afirmar que a multa foi fixada em
valor excessivo.
Documento eletrônico VDA48257507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:48
Código de Controle do Documento: 14644062-2709-488f-9b17-7f187f7b9231

Assim, é inviável o conhecimento do recurso especial em face da
jurisprudência do STJ e da Súmula n. 7 desta Corte Superior quanto ao valor das
astreintes.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N.o 284 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HOUVE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SÚMULA N.o 7
DO STJ. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADO COM
RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Não se conhece da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
NCPC, apresentada de forma genérica, sem indicação efetiva dos
pontos omissos nem demonstração analítica dos motivos pelos quais o
enfrentamento dessas questões seria relevante para o completo
julgamento da causa. Incidência, por extensão, da Súmula n.o 284 do
STF.
3. O Tribunal de Justiça estadual, examinado a prova dos autos,
concluiu que a operadora do plano de saúde efetivamente descumpriu
a ordem judicial, pois não implementou o serviço de home care no
tempo aprazado. Impossível, assim, afirmar o contrário sem
reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
4. A Jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na
fixação do valor da multa cominatória deve ser examinada no
momento de sua fixação, e não levando-se em conta o total da
penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
5. Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação
assinalada e a capacidade econômica do devedor, não há como
afirmar que a multa foi fixada em valor excessivo.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.900.079/RJ, minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
17/8/2022

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA48257507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:48
Código de Controle do Documento: 14644062-2709-488f-9b17-7f187f7b9231

PARÂMETROS
DE
FIXAÇÃO
DA
MULTA
COERCITIVA.
NECESSIDADE
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE
EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA
RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA
MULTA COERCITIVA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
6/10/2020
em
.
23/4/2021
2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar,
provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de
fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da
intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a
redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de
expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor
devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu,
de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a
título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e
sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia
considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia
de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17
(dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro
bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a
hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço
home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois,
ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana.
4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem
ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva
por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e
importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e
capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de
outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio
prejuízo (duty to mitigate the loss).
5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava
de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico
domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente
vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão,
diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão,
obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente
contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa
motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por
consequência, à dignidade da pessoa humana.
6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica
verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação
Documento eletrônico VDA48257507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:48
Código de Controle do Documento: 14644062-2709-488f-9b17-7f187f7b9231

periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa
cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida,
significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser
utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se
auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de
qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à
redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os
precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a
manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que
alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da
recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional
e razoável.
8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor
proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a
eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de
humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a
pacientes portadores de doenças graves.
10- Recurso especial provido.
(REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
23/11/2021
25/11/2021

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48257507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:48
Código de Controle do Documento: 14644062-2709-488f-9b17-7f187f7b9231

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.915.591 / SP
Número Registro: 2025/0137051-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004097520238260161 00029363420228260161 00029371920228260161 00054627120228260161
00063036620228260161 00069453920228260161 10157971120178260161 22352787820228260000
22697151420238260000
29363420228260161
29371920228260161
4097520238260161
409752023826016100029363420228260161
54627120228260161
63036620228260161
69453920228260161
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
SP332055
AGRAVADO
: D L M A (MENOR)
REPR. POR
: S F M
ADVOGADOS : EDCLER TADEU DOS SANTOS PEREIRA - SP098326
CARLA ALECSANDRA VERARDI - SP215596
MARCELO APARECIDO ALVES MESQUITA - SP324947
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA48409800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: d590384a-ea74-411a-aa19-df7001e7d75f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: d590384a-ea74-411a-aa19-df7001e7d75f